Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-05.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801199-05.2022.8.14.0061

APELANTE: MANOEL BENEDITO DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO PATRONO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
MANOEL BENEDITO DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo de direito da comarca de Tucuruí/PA, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que indeferiu a petição inicial.

Alega a parte recorrente
que o fundamento para a extinção do feito sem resolução de mérito é de cunho exclusivamente ético profissional, inexistindo qualquer irregularidade processual ou de representação.

Ressalta ser inadmissível que o direito de ação da parte autora seja tolhido pelo descontentamento do juízo singular em relação à quantidade de processos protocolados por seu causídico na comarca em que reside, sem qualquer fundamento, em flagrante desrespeito do devido processo legal.

Sustenta também o não cabimento de multa por litigância de má-fé, ressaltando ter legítimo direito de ser ressarcido pelos danos materiais e morais que sofreu.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, com a consequente desconstituição da litigância de má-fé.

Contrarrazões de
Num. 11715016 - Pág. 01/10
.

Após a distribuição, o recurso foi distribuído a minha relatoria.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela suposta prática de advocacia predatória perpetrada pelos causídicos da parte autora.

A
advocacia

predatória
é prática que consiste no ajuizamento de ações em massa, por intermédio de petições padronizadas, artificiais e recheadas de teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e com o propósito de enriquecimento ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio dos documentos juntados no ID
Num. 11714953 - Pág. 02/16
, o mínimo de lastro probatório necessário para o ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta relatora a atuação do “advogado predatório”, entendo que o presente caso não se encaixa neste perfil de demandas predatórias. E assim refiro porque ao pesquisar o CPF da parte autora no PJe 1º grau, verifiquei que foram distribuídas, além desta demanda, duas ações com objetos diferentes (cobrança supostamente indevida de tarifas de espécies diferentes), não restando caracterizado ajuizamento de um grande volume de demandas, com pedidos similares e narrativas genéricas.

Assim sendo, entendo que o juízo de 1º grau agiu com desacerto ao deixar de analisar o caso concreto, já que demonstrou indícios mínimos do suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência dessa Corte, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação.

2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do advogado predatório;, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal).

3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801473-66.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023)

Além disso,
no que se refere à condenação por litigância de má-fé imposta
ao patrono do recorrente
pelo juízo de primeiro grau, entendo ser esta, indevida. Isto porque não há previsão legal para aplicação de pena ao advogado por litigância de má-fé, sendo, pois, vedado ao magistrado atuar como legislador positivo.

Com efeito, o artigo 79 do CPC dispõe sobre quem poderá responder por ato que seja caracterizado como litigância de má-fé.

No caso em análise, o juízo aplicou multa de 10% do valor da causa ao patrono da parte autora, com fundamento nos artigos 80 e 81, § 2º, do CPC.

Entretanto, a legislação que rege a matéria é clara em sua redação quando prevê, expressamente, no art. 77, § 6°, do CPC, que aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público,
não se aplica
o disposto nos §§ 2º a 5º,
devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria
, ao qual o juiz oficiará.

Neste sentido:

EMENTA: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. Ausente qualquer conduta elencada pelo artigo 80 do CPC, afastada está a condenação por litigância de má-fé. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBITO - COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - VERIFICAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. Verificada a alteração da verdade dos fatos, deve ser mantida a litigância de má-fé fixada na sentença. 2. A multa por litigância de má-fé deve ser aplicada à parte, e não ao seu advogado. 3. Eventuais danos processuais causados por advogados das partes, seja por dolo ou culpa grave, devem ser apurados em ação própria, nos termos do caput e parágrafo único do artigo 32 da Lei 8.906/94 (TJ-MG - AC: 10000200359347001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 12/08/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA -DÉBITO INADIMPLIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -CARACTERIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DA PUNIÇÃO - OFÍCIO À OAB/MG - DESCABIMENTO. Anotação restritiva de crédito pautada em débito inadimplido decorrente de relação negocial licitamente mantida entre as partes espelha exercício regular de direito e, bem por isso, conduz à improcedência dos pedidos de declaração de inexistência da dívida, de exclusão do apontamento negativo e de indenização por danos morais, porque ausente ato ilícito. A obrigação de notificação prévia disciplinada pelo artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor é exclusiva do órgão mantenedor. O litigante que altera a verdade dos fatos deve ser punido por sua má-fé processual. A litigância de má-fé diz respeito à conduta da parte e não de seu advogado e, nesse cenário, quando inexistentes nos autos indícios de irregularidade funcional na conduta do patrono do autor, revela-se incabível a expedição de ofício à OAB/MG, a fim de se apurar vulneração ao Código de Ética da Advocacia. V.V. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO ABUSIVA - CONSTRANGIMENTO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS. LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. Para justificar a negativação do nome de consumidor, o suposto credor deverá estar embasado em documento líquido certo e exigível, sem o que a negativação caracteriza o excesso do artigo 187 do Código Civil, pela violação da regra do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Títulos líquidos certos e exigíveis são os relacionados no artigo 784 do Código de Processo Civil. Tanto a negativação abusiva, quanto a indevida, caracterizam ilícito, pelo que a sua ocorrência impõe o dever de indenizar nos termos do artigo 944 do Código Civil. Ausente qualquer conduta elencada pelo artigo 80 do CPC, afastada está a condenação por litigância de má-fé. V.V APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 1. Configurada a alteração da verdade dos fatos, deve ser aplicada a sanção processual por litigância de má-fé. 2. Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado devem ser apurados em ação própria, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. (TJ-MG - AC: 10231140415226001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

Assim sendo,
filio-me ao entendimento de que não cabe ao juízo aplicar multa de cunho ético-disciplinar ao patrono da parte autora e sim a sua entidade de classe é a competente para tanto
.

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

Belém, 27/11/2023